Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706008-90.2022.8.07.0007 RECORRENTE: E C BARRETO TURISMO EIRELI RECORRIDO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVERES ANEXOS À BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Uma vez que a parte apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Não se conhece do recurso no tocante às matérias não arguidas na origem e nem enfrentadas na sentença por constituir verdadeira inovação recursal. 3. Verificando-se que, ao contrário do defendido pela parte ré, houve a devida consideração dos valores efetivamente pagos ao se atribuir o valor da causa, devendo ser mantido o valor informado pelo autor na petição inicial. 4. A comprovação da mora é pressuposto processual para a ação de busca e apreensão e deve se dar mediante notificação extrajudicial, encaminhada e recebida no endereço do devedor, ainda que por terceiro, ou pelo protesto do título. 5. O fato de ter o banco autor enviado notificações também para o endereço desatualizado não tem o condão de macular a constituição da ré em mora. 6. Não há que se falar em inobservância dos deveres anexos à boa-fé contratual pelo banco autor, quando as partes se encontram em tratativas para pagamento do débito, ante a inadimplência da ré, não podendo esta querer exigir do credor que suspenda a cobrança dos demais contratos para viabilizar que a ré proceda ao pagamento do contrato que ela achar mais vantajoso, mormente ao se considerar que a purga da mora deve ser efetuada com o pagamento do valor total da dívida, conforme disposição do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Tendo a ré contratado o seguro prestamista de forma voluntária e autônoma, sem qualquer demonstração de vinculação ao contrato bancário, não há que se falar em venda casada. 8. Apelação parcialmente conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e § 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, 4o, inciso I, 6o, incisos III, IV, V e XIII, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 421 do Código Civil, sustentando que trata-se de relação de consumo, sendo que, ao exigir o pagamento de todas as parcelas de todos os contratos conjuntamente, negando-se a emitir boleto avulso em relação a cada contrato, a recorrida criou nova regra abusiva e não prevista em contrato. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 48106273). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840, e PRISCILA KEI SATO, OAB/DF 40.849 (ID 48978607). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV e § 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “não demonstrada a violação apontada aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o órgão julgador manifestou-se expressamente sobre as teses apontadas como omissa nas razões recursais, em decisão suficientemente fundamentada, porém em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação” (AgInt no AREsp n. 2.247.747/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 2o, 3o, 4o, inciso I, 6o, incisos III, IV, V e XIII, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 421 do Código Civil, porquanto, em que pese a tese aparentemente ostentar contornos eminentemente jurídicos, o que levaria ao seu encaminhamento para a apreciação da Corte Superior, constata-se, por outro lado, que a questão se revela inovação recursal. Com efeito, ainda que os embargos de declaração opostos pela recorrente contra o acórdão tenham sido apresentados com a finalidade de prequestionamento do tema, o que se admite apenas por hipótese, o desmembramento da ação de busca e apreensão fundado no fato de os contratos de financiamento serem distintos, o que ensejaria o desdobramento da ação principal em três demandas de busca e apreensão autônomas para permitir à insurgente a purga da mora de maneira individualizada em relação a cada um dos contratos de financiamento firmados com o recorrido, não foi sequer ventilada no primeiro grau de jurisdição, tampouco em sede de apelação, como se pode depreender da leitura minuciosa dos autos. Pretender fazê-lo apenas em sede de embargos de declaração, estes manejados após o julgamento da apelação, traduz nítida inovação recursal, conforme já ressaltado, atitude vedada pela legislação processual de regência. Assim, é de se concluir que a insurgência esbarra no veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ, ainda que as normas e princípios consumeristas tenham incidido no julgamento da demanda. Quanto ao inconformismo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o apelo, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ 6” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Em relação ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020